Tribunal: STF
Processo: Rcl 70565
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Jorge Roque Ferreira contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), proferida nos autos do Processo nº 2012150-76.2023.8.26.0000, mediante a qual se teria aplicado erroneamente o Tema 660 da Repercussão Geral para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    O reclamante defende que há equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, pois, no processo em referência, 



    “conseguiu demonstrar as folhas 620 a 624 (nº de 2º grau) que no presente caso, o artigo 5º incisos XXXVII, LV da Constituição Federal foi diretamente e frontalmente violado, tendo em vista amargar prejuízos financeiros de grande monta causados pela litisconsórcio necessária silvia martins de castro, requereu demissão do emprego conforme TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO para não pagar sua dívida de aluguel conforme demonstram as folhas 513 (nº de 2º grau), CARACTERIZANDO ASSIM OS CRIMES DE ESTELIONATO, ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL, FRAUDE PROCESSUAL, ARTIGO 347 DO CÓDIGO PENAL, conforme narram as folhas 02, 05, 07 do agravo de instrumento (Nº DE 2º GRAU).” (sic)



    Requer que seja julgada procedente a reclamação 



    “para julgar provido tanto os requerimentos da presente reclamação e do RE, para MANDAR em definitivo, cassar os acórdãos ‘a quo’, e, mandar as instancias “a quo” idem o STF ACIONAR o MPSP para oferecer denúncia criminal contra a litisconsórcio necessária sílvia martins de castro RG nº 7.152.699-2 – SSP-PR, CPF nº 031.642.499-42 (folhas 378/379 nº 1º grau) conforme os requerimentos da petição de folhas 515 a 520 (nº de 1 grau), para com fulcro nos artigos 774 incisos I, II, III, IV, V, parágrafo único, 77 caput e incisos IV, VI, § 2º ambos do Código de Processo Civil, combinado com os artigos 40 do Código de Processo Penal, 171 caput e § 4º , e, 347 caput ambos do Código Penal, e, Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), em seu artigo 4º, conforme petição de folhas 556 (nº de 1º grau), e pericia judicial do analfabetismo do peticionário ora reclamante as folhas 523 a 540 (nº de 1º grau), aplicando assim a Constituição Federal ao presente caso”. (sic)



    Jorge Roque Ferreira pede, também, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



     Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    A reclamação constitucional é instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Compulsados os autos, observo que a parte reclamante, nos autos do Processo nº 1002381-17.2016.8.26.0482, obteve a procedência parcial de seu pedido, sendo rescindido o contrato de locação pactuado com Silvia Martins Ramos, com a condenação da locatária ao pagamento dos encargos e alugueis devidos no período reconhecido (e-Doc 3, p. 15).



    Na fase de cumprimento de sentença, o TJSP negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de Jorge Roque Ferreira para imposição de multa prevista no art. 774 do CPC, estando o acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cobrança de aluguéis. Cumprimento de sentença. Decisão que indefere a imposição de multa do art. 774, III e V. Inconformismo do exequente. Alegação de que devem ser encaminhadas cópias do processo ao Ministério Público para oferecimento de denúncia contra a executada, por suposta conduta de fraude processual e estelionato. Desacolhimento do recurso. Parte idosa e analfabeta devidamente representada por advogado constituído. Ausência de incapacidade. Direitos disponíveis que tratam de questões patrimoniais. Eventuais providências criminais que poderão ser direcionadas diretamente ao Ministério Público. Desnecessária intervenção judicial nesse sentido. Multa prevista no art. 774, III e V do Código de Processo Civil incabível nesse momento processual. Parte que não praticou ato que possa ser considerado atentatório à dignidade da justiça. Manutenção da decisão combatida. RECURSO IMPROVIDO” (e-Doc 5, p. 74)



    Irresignada, a parte reclamante interpôs recurso extraordinário com fundamento na violação dos incisos XXXVII e LV do art. 5º da CF/88, alegando



    “[ser] fato notório no processo (artigo 374, I, do CPC) que o peticionário ora recorrente teve indeferido pela 34ª Câmara de Direito Privado do TJSP os requerimentos que constam na inicial do agravo de instrumento de folhas 09/10 (nº de 2º grau) tendo em vista o recorrente ser pessoa analfabeta constatada por pericia judicial de folhas 526 a 551 (nº de 2º grau), e, a recorrida ter cometidos crimes de estelionato, artigo 171 caput e § 4º, fraude processual, artigo 347, ambos do Código Penal, somado aos atos atentatório a dignidade da justiça, artigos 774 incisos I, II, III, IV, V, parágrafo único, 77 caput e incisos IV, VI, § 2º ambos do Código de Processo Civil, quando o juízo de primeiro grau deferiu o desconto de folha de pagamento de 10% do salário da recorrida conforme decisão de folhas 444 (nº de 2º grau) referente a petição de folhas 438 a 443 (nº de 2º grau), e, oficio ao antigo empregador da recorrida as folhas 447 a 448 (nº de 2º grau), sendo que as folhas 474 a 513, existe o requerimento de demissão por parte da recorrida para não pagar sua dívida, provando assim os crimes de estelionato, artigo 171 caput e § 4º, fraude processual, artigo 347, ambos do Código Penal, somado aos atos atentatório a dignidade da justiça, artigos 774 incisos I, II, III, IV, V, parágrafo único, 77 caput e incisos IV, VI, § 2º ambos do Código de Processo Civil.” (e-Doc 5, p. 92)



    Foi negado seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, com fundamento no Tema 660 (e-Doc 5, p. 107), bem como mantida essa decisão por órgão colegiado do TJSP, por meio de acórdão cujos fundamentos transcrevo parcialmente:



    “O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT, assinalou que a controvérsia relativa à violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal não apresenta repercussão geral, quando o julgamento da causa depender de prévia análise das normas infraconstitucionais, conforme se infere da sua ementa:



    ‘Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.’



    No caso em apreço, a ofensa reflexa à Constituição Federal é evidente, uma vez que houve a necessidade de prévia análise da alegação de violação aos arts. 73 a 75 do Estatuto do Idoso e 774, III e V, do CPC. Por conseguinte, correta a decisão agravada ao reconhecer a ausência de repercussão geral nas teses suscitadas pelo recorrente.” (e-Doc 6, p. 8).



    Não está configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, razão pela qual há que se falar em desrespeito à autoridade desta Corte ou usurpação de sua competência. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, prejudicado o pedido de liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista nos arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente